Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. É inaplicável o princípio da insignificância ao réu multirreincidente específico, ainda que irrisório o valor dos bens subtraídos.

2. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.

3. Recurso conhecido e não provido.